Tribunal: TJES
Processo: 5012572-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012572-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: GUARAPARI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, desatendendo ao disposto no art. 1.007,
caput,
do CPC. Por tais motivos, fora intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção. Contudo, o recorrente não atendeu à referida determinação, limitando-se a requerer a juntada da guia e do comprovante de pagamento do preparo de forma simples
.
Deserção configurada.

2.
Recurso não conhecido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5012572-98.2023.8.08.0000

Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A

Agravados: Guarapari Produtos Alimentícios Eireli e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele anteriormente interposto.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que a decisão proferida em primeira instância possui teor decisório, posto que gera prejuízos ao recorrente, não se tratando de mero impulso processual.

Intimação do agravante para recolher em dobro o preparo recursal, na forma do art. 1.007, §4º do CPC. (id. nº 6820588)

Manifestação do recorrente no id. nº 6899826.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, desatendendo ao disposto no art. 1.007,
caput,
do CPC.

Por tais motivos, fora intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção. ( id nº. 6820588)

Contudo, o recorrente não atendeu à referida determinação, limitando-se a requerer a juntada da guia e do comprovante de pagamento do preparo de forma simples
.
(id nº.
6899826)

Ocorre que, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. A propósito: "O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro" (STJ, AgInt no REsp 1.840.990/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.829.484/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2021; AgInt no AREsp 1.806.437/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2021; AgInt no AREsp 1.735.595/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2021; AgInt no AREsp 1.682.252/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/03/2021
.” (AgInt no REsp n. 2.045.423/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Sobre o tema, como igualmente reconhece o c. STJ, “
constitui ônus do recorrente fazer juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a intimação para sua regularização
.”. (AgInt no AREsp n. 2.206.950/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Dessa forma, sendo essencial a comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, sua inobservância pressupõe o posterior recolhimento em dobro, nos exatos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o que, como visto, não foi atendido pelo recorrente, evidenciando a inadmissibilidade do recurso.

Por tais razões,
não conheço

do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.